Tribunal: TJSP
Processo: 1026764-94.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – APELO DO BANCO RÉU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Responsabilidade objetiva do Banco réu, que decorre da legislação consumerista – MÉRITO – Autor foi vítima de sequestro seguido de roubo – Transações

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – APELO DO BANCO RÉU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Rejeição – Responsabilidade objetiva do Banco réu, que decorre da legislação consumerista – MÉRITO – Autor foi vítima de sequestro seguido de roubo – Transações bancárias realizadas por criminosos – Empréstimo bancário seguido de "pix" através do aplicativo do Banco réu instalado no celular do autor, além de compras no cartão de crédito – Movimentações que destoam do perfil do consumidor – Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) – Ausentes causas de excludentes – Meio eletrônico oferecido ao consumidor cuja constante fiscalização de regularidade é conferida à instituição financeira – Autor que realizou os procedimentos esperados para contestar as operações ilícitas – Declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo mantida, com consequente dever de estorno das operações bancárias inerentes e valores desembolsados pelo autor – Entendimento do C. STJ – Valor remanescente em conta a ser apurado em cumprimento de sentença – Pretensão à eficácia ex nunc descabida – Caso de nulidade absoluta das transações, ante a ausência de válida manifestação de vontade do autor – RECURSO DO AUTOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – O ressarcimento dos valores descontados da conta corrente do autor, a título do empréstimo fraudulento, deve se dar na forma simples – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a nulidade, boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – DANO MORAL – Indenização devida, de acordo com as peculiaridades do caso concreto – Dissabor, transtorno e incômodo que ultrapassam o limite do mero aborrecimento não indenizável – Recalcitrância do Banco réu na solução do litígio na via extrajudicial – Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto – Consectários legais – Sobre os valores a serem devolvidos incidirão os juros legais (Taxa SELIC, deduzido o IPCA) e correção monetária pelo IPCA; Aplicação imediata da Lei no 14.905/2024, de caráter processual; motivo de parcial procedência do recurso do Banco réu – Precedentes – Sentença parcialmente reformada para impor ao Banco réu a condenação de pagamento por indenização por danos morais, com atualização dos valores nos termos mencionados neste V. Acórdão - Mantidos os honorários sucumbenciais em desfavor do réu (artigo 86, parágrafo único, do CPC) – Observância do Tema 1059 do STJ – Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.